Tribunal: TJES
Processo: 5006654-77.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006654-77.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIRLEY LOPES DE FREITAS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006654-77.2023.8.08.0012

RECORRENTE: DIRLEY LOPES DE FREITAS

RECORRIDO: BANCO PAN S.A., ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O LASTRO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à recorrente, na forma do art. 99, “
caput
”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, NO INÍCIO DE 2021, PASSOU A SER COBRADO PELO BANCO PAN SOBRE UMA DÍVIDA DE R$128,67, REFERENTE A UMA SUPOSTA COMPRA REALIZADA POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM FINAL 4009, COM VENCIMENTO EM 25/04/2021. NO ENTANTO, ELE AFIRMA QUE O CARTÃO FOI CANCELADO HÁ 4 MESES ANTES DA DATA DA COMPRA, RAZÃO PELA QUAL DESCONHECE A REFERIDA DÍVIDA. APESAR DISSO, OS REQUERIDOS INCLUÍRAM SEU NOME NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM 19/06/2021. AO FINAL, PUGNA PELA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, EXCLUSÃO IMEDIATA DO SEU NOME E CPF DO CADASTRO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, E AINDA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DOS FATOS NARRADOS.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A COBRANÇA INDEVIDA E QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

NÃO OBSTANTE A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES SE TRATE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, ADMITINDO-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ENTENDO QUE A ALEGAÇÃO AUTORAL DEVA SER MINIMAMENTE VEROSSÍMIL, NECESSITANDO DE UM MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO. OCORRE QUE, DAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS NÃO RESTOU DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS FATOS NARRADOS E A CONDUTA DA REQUERIDA. COMO BEM DESTACADO PELO JUÍZO DE PISO:
“NA DECISÃO ID. 25327858, FOI OPORTUNIZADO AO AUTOR A JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A INDEVIDA COBRANÇA E INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ENTRETANTO, SE LIMITOU A JUNTAR AS TELAS DO WHATSAPP CONTENDO O ATENDIMENTO ROBOTIZADO DA RÉ, O QUE NÃO SUBSIDIA OS FATOS ALEGADOS. POR OUTRO LADO, AS RÉS LOGRARAM DEMONSTRAR QUE O DÉBITO ADVÉM DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. NESSE SENTIDO, TENHO QUE O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, INC. I, DO CPC/2015), UMA VEZ QUE NÃO COMPROVOU O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO E AUSÊNCIA DE DÉBITOS ANTERIORES AO MÊS ABRIL DE 2021, O QUE NÃO DEMONSTRA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELAS RÉS.”
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95,
suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)